Tribunal: TJES
Processo: 0000680-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000680-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GRASIELA ROBERTO GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0000680-49.2024.8.08.0000

PACIENTE: GRASIELA ROBERTO GONÇALVES

Advogado do(a) PACIENTE: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR - ES7564-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELA SUPOSTA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS. GENITORA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A CRIANÇA RESIDE COM A AVÓ E UMA TIA.
ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(
garantia da ordem pública

e para
evitar a reiteração delitiva).

3
. Caso
em que
a paciente é companheira de um dos líderes da principal facção criminosa do tráfico do Estado, tendo sido presa durante cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor de seu amásio, ocasião em que foram apreendidas, no interior da residência do casal, pistola, munições, carregadores, maconha, haxixe, skank e documento falso.

4. A despeito do entendimento perfilho pelo c. Supremo Tribunal Federal, no sentido que é possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar no caso de genitora de menor de 12 (doze) anos de idade, a situação da paciente revela-se excepcionalíssima. Isto porque, nada obstante seja genitora de infante e não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, é inegável a situação de extrema vulnerabilidade a que criança se encontra exposta, visto que a prática delitiva, intrinsecamente ligada à organização criminosa do Primeiro Comando de Vitória, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que habita o menor, não se revelando a prisão domiciliar, portanto, adequada para os cuidados da criança.

5. A criança não se encontra desamparada, ao contrário, está sob os cuidados da avó e de uma tia, de modo que, no cenário que se apresenta, o infante está melhor assistido pelos familiares do que pela própria mãe, que, ao que tudo indica, não apresenta condições mínimas de zelar pelo próprio filho, já que as circunstâncias em que deram a prisão da paciente fazem presumir que a referida faz da atividade criminosa o seu meio de vida.

6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

7.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0000680-49.2024.8.08.0000

PACIENTE: GRASIELA ROBERTO GONÇALVES

Advogado do(a) PACIENTE: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR - ES7564-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GRASIELA ROBERTO GONÇALVES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, nos autos do processo tombado sob nº 0000114-37.2024.8.08.0021, estando o feito tramitando, atualmente, perante a
1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, em razão de se encontrar presa preventivamente desde 09/02/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, na forma do art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser denegada
.

Segundo consta no APFD, mencionado na r. decisão que operou a conversão da prisão em flagrante em preventiva (Id. 7360305), após inúmeras diligências e de posse das informações colhidas, Policiais Civis prosseguiram até o local onde estaria o indiciado, foragido da justiça e líder da facção criminosa PCV, juntamente com a sua companheira, a autuada. Narra que, ao chegarem na residência indicada, teria o indiciado, ao perceber a presença da guarnição, começado a empreender fuga por área de matagal, oportunidade em que foi alcançado e detido, sendo lhe dada voz de prisão. Ato contínuo, da janela teria sido visualizada uma quantidade de maconha, em cima do balcão, sendo que, ao adentrarem no imóvel, teriam se deparado com a indiciada. Realizadas buscas no local, teria sido encontrada, atrás da geladeira, uma pistola Glock, calibre .45 ACP, carregada, além de 41 (quarenta e um) cartuchos do mesmo calibre, 02 (dois) carregadores, sendo um deles alongado com capacidade para 26 cartuchos e o outro calibre .380. Consta, ainda, que teria sido apreendido um automóvel, utilizado pelo casal na logística do tráfico, onde teriam sido encontradas 09 (nove) buchas de maconha, 10 (dez) porções de haxixe, 04 (quatro) buchas de Skank, além de carteira de habilitação falsa com foto do indiciado, 02 (dois) cadernos com anotações relativas à contabilidade do tráfico, 02 (dois) celulares e diversos cartões em nome de Grasiela.

Inicialmente, para contextualizar o caso, registre-se que a paciente é companheira de Erivaldo Felipe da Silva, vulgo “Pai”, considerado a principal liderança do tráfico região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, e um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória – PCV, cujo líder principal, Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo “Marujo”, fora preso recentemente, conforme amplamente noticiado pela imprensa.

Nesse panorama, a paciente fora presa durante cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor de Erivaldo Felipe da Silva, que estava foragido da Justiça, no âmbito da Operação Lobo Guará, da Polícia Civil, sendo que, no interior da residência do casal, foram apreendidas pistola, munições, carregadores, maconha, haxixe, skank e documento falso.

Diante disso, a Defesa assevera que não restou devidamente fundamentada a prisão preventiva e que, por ser genitora de uma criança de 03 (três) anos de idade, a genitora faz jus à prisão domiciliar.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva), consoante excerto da decisão proferida na Audiência de Custódia (Id. 7360305):

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando as circunstâncias das suas prisões, a existência de informações prévias e confirmadas pelos policiais, dando conta do envolvimento dos conduzidos no tráfico de drogas da região, inclusive com ligações com facções criminosas, sendo o autuado apontado como líder do PCV, e, ainda, considerando o uso de arma de fogo no contexto de traficância, por si só, já demonstra a periculosidade em concreto das condutas imputadas, sendo necessário resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
”.

É de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública

e para

evitar a reiteração delitiva.

Diante de tal cenário, assevera a Defesa que a paciente é mãe e única responsável pelo filho, menor de 03 anos de idade, cujo pai tem destino ignorado, estando a criança, temporariamente, sob os cuidados de familiares, quais sejam, a avó e uma tia.

Ora, cumpre destacar que é admitida a prisão domiciliar quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318, da legislação processual penal. Assim sendo, para fins do caso em questão, é admissível a substituição quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (inciso III); e mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (inciso V).

Frente a tal panorama, impende salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n° 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. (AgRg no HC n. 841.705/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No entanto, a despeito do entendimento perfilho pelo c. Supremo Tribunal Federal,
a situação da paciente revela-se excepcionalíssima
. Isto poque, nada obstante seja genitora de infante e não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça,
é inegável a situação de extrema vulnerabilidade
a que
criança
se encontra exposta
, visto que a prática delitiva, intrinsecamente ligada à organização criminosa do Primeiro Comando de Vitória, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que
habita o men
or, não se revelando a prisão domiciliar, portanto, adequada para os cuidados da criança
.

Imperioso salientar, outrossim, que
a criança não se encontra desamparada, ao contrário, está sob os cuidados da avó e de uma tia, de modo que, no cenário que se apresenta, o infante está melhor assistido pelos familiares do que pela própria mãe, que,
ao que tudo indica,
não apresenta condições mínimas de zelar pelo próprio filho,
já que as circunstâncias em que deram a prisão da paciente fazem presumir que a referida faz da
atividade criminosa
o
seu meio de vida
.

Nesse mesmo sentido, confiram-se arestos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES PATRIMONIAIS E CONTRA A VIDA, NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

2.
O caso aqui retratado trata de hipótese excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, tendo em vista a utilização da residência da agravante para as práticas criminosas
. Jurisprudência do STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 841.705/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E CORRUPÇÃO DE MENORES. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU MEDIDA DE URGÊNCIA EM MANDAMUS ORIGINÁRIO. SÚMULA 691/STF. INCIDÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A SUPERAÇÃO DO REFERIDO ÓBICE. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO E PRISÃO DOMICILIAR (PRIMEIRA INFÂNCIA). PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELA SUPOSTA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (438G DE COCAÍNA, QUASE 2KG DE MACONHA E 280G DE CRACK). SEGREGAÇÃO QUE SE JUSTIFICA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE SER GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS. INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A CRIANÇA RESIDE COM A AVÓ MATERNA. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF, APLICÁVEL POR ANALOGIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, em razão de se ter indeferido liminarmente a inicial do writ, por meio de decisão unipessoal, pois o art. 210 do RISTJ dispõe que quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.

2. Hipótese em que não se verifica teratologia ou ilegalidade capaz de justificar a superação da Súmula 691/STF, aplicável por analogia.

3.
Inexiste constrangimento ilegal decorrente da imposição da segregação cautelar quando a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra fundamentada na periculosidade concreta da ora agravante, evidenciada pelo fato de, supostamente, integrar associação criminosa destinada à prática do crime de tráfico, e ser apreendida com considerável quantidade de droga (438g de cocaína, quase 2 kg de maconha e 280g de crack, além de 4 balanças de precisão), a denotar que faz da atividade criminosa seu meio de vida
.

4.
Existindo informação nos autos dando conta de que a agravante seria genitora de uma criança menor de 12 anos da idade, mas que reside com a avó materna, não se verifica constrangimento no indeferimento do pedido de substituição do ergástulo por prisão domiciliar.

5. Agravo regimental improvido
.

(AgRg no HC n. 847.442/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)